Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703944-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: CLENILTON CAVALCANTE VASCONCELOS ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em desfavor de Clenilton Cavalcante Vasconcelos. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelo exequente para a localização de bens do devedor, incluindo a indisponibilidade de bens via CNIB, pesquisas patrimoniais via INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-Financeira) e a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. O agravante sustenta que já esgotou todos os meios ordinários de localização de bens do executado, tendo promovido diversas tentativas de penhora, sem sucesso, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como diligências in loco, intimações do devedor para indicação de bens e até pedidos de restrição documental, como suspensão de CNH e passaporte, todas indeferidas ou infrutíferas. Diante da ineficácia das medidas convencionais, o agravante pleiteou a adoção de mecanismos auxiliares reconhecidos pela jurisprudência do STJ, a fim de garantir a efetividade da execução. Em especial, requereu a gravação de indisponibilidade de bens do executado via CNIB, alegando que essa ferramenta facilita a localização de patrimônio oculto e previne tentativas de dilapidação de bens. Além disso, argumenta que as pesquisas via INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-Financeira) são essenciais para rastrear eventuais ativos do devedor e que a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD é uma medida coercitiva legítima, amplamente aceita pelo STJ, capaz de incentivar o pagamento da dívida. O juízo de primeiro grau indeferiu tais medidas sob o fundamento de que não havia indícios concretos de patrimônio oculto e que as ferramentas solicitadas não se justificavam no caso concreto. Diante disso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e provimento final do agravo, para que sejam imediatamente deferidas as diligências requeridas, garantindo o prosseguimento da execução e evitando que a decisão agravada imponha um obstáculo indevido à satisfação do crédito. Sustenta que a suspensão do feito representa grave violação ao princípio da efetividade da execução, conforme previsto no artigo 4o do CPC, e que a decisão recorrida deve ser reformada com urgência, sob pena de dano irreversível ao credor. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a verificação cumulativa dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao decidir acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0705755-17.2024.8.07.0000, interposto no âmbito da mesma ação de execução em que figuram exatamente as partes litigantes, deixei assentado: [...] Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Sabe-se que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. [...] Pois bem. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar outras diligências realizadas, sem sucesso, demonstrando a sua ativa participação na localização de patrimônio penhorável, e não só transferindo ao Poder Judiciário as diligências extremas e privativas, como a pesquisa SABB SISBAJUD, isto porque tal imposição gera grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade-fim do órgão judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. Quanto aos demais sistemas de pesquisas elencados pelo agravante, entendo que não pertinente o deferimento da medida, no momento. A uma porque se trata de sistemas muito específicos e cuja pertinência em relação a atualidade financeira do agravado não foi demonstrada pelo recorrente. E, depois, porque é possível que a própria parte realize as pesquisas. Além das diligências acima, a parte exequente requereu, também, a busca via consulta aos extratos dos cartões de crédito do devedor através da ferramenta SISBAJUD. É certo que incumbe ao magistrado determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme art. 139, IV, do CPC. Ocorre que, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Com efeito, a identificação de cartões de crédito em nome do devedor não configura medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, nos termos do dispositivo processual civil, pois não se prestaria a saldar a dívida exequenda, mas tão somente a publicizar as movimentações, não se confundindo aqueles mecanismos com as carteiras digitais. Visa-se, ademais, à quebra de sigilo dos dados referentes às operações realizadas com os cartões, medida excepcional que, em regra, só encontra sede nas situações expressamente previstas em lei (Lei Complementar n. 105/2001), para atender ao interesse público, o que não se configurou nos autos, devendo ser resguardada a garantia constitucional prevista no art. 5o, X e XII, da Constituição Federal. Nessa ótica, o STJ decidiu não admitir a quebra do sigilo bancário enquanto medida executiva atípica, para satisfazer interesse patrimonial privado: [...] Sob esse enfoque, não há como acolher as razões expendidas pelo agravante por não se revelarem verossimilhantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Desse modo, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC não estão presentes, carecendo o agravante/credor da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante a não localização de bens penhoráveis, não sendo razoável a pretensa quebra de sigilo na fase em que se encontram os autos, sob pena de, em tese, subversão da dicção legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. [...] O fato é que neste momento processual, em sede de cognição sumária, não observo elementos que deem lastro ao pedido de efeito suspensivo materializado no presente agravo. Isso porque a parte exequente, mesmo após o recente julgamento do recurso acima referenciado, no qual também deduzia medidas para localização e constrição de bens passíveis de penhora do devedor, deixou de colacionar aos presentes autos provas de que diligenciou a contento em busca de satisfação de seu crédito. A meu sentir, o exequente passou a delegar ao Judiciário a tarefa de localizar patrimônio do devedor, quando, na verdade, não existem indícios de ocultação de bens. Neste sentido, não vislumbro plausibilidade da tese sufragada ou perigo de dano de difícil reparação aptos a lastrear a antecipação pretendida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao agravo. Ao agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator